Tribunal: TJPA
Processo: 0004348-94.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004348-94.2019.8.14.0013

APELANTE: WERBE RICARDO DE LIMA E SILVA, ORLANDO CUNHA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA – IMPROVIMENTO. 1. O crime de corrupção de menores, previsto no ECA, é um delito que atenta contra a vulnerabilidade/hipossuficiência do menor, no qual o sujeito ativo incentiva o menor a praticar condutas que expressem desprezo pelo ordenamento jurídico, prejudicando a boa formação de seus valores morais.

In casu, os elementos de prova constantes dos autos, evidencia a participação do acusado na empreitada criminosa, além de que, restou, igualmente, demonstrado que o acusado praticou o delito na companhia de um adolescente, e neste caso, é pacífico o entendimento jurisprudencial, de que o crime de corrupção de menor tem natureza formal (sumula 500 do

STJ) ou seja, basta que o agente pratique o crime em concurso com individuo comprovadamente menor de dezoito anos, sendo, assim, desnecessária, a prova de sua efetiva corrupção, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

REFORMA DA PENA BASE E EXCLUSAO DA CAUSA DE AUMENTO PELA RSTRIÇAO DA LIBERDADE – INVIABILIDADE. 2. Assim, da análise da dosimetria de pena, embora haja circunstâncias judiciais valoradas desfavoráveis, o juízo aplicou pena base, no mínimo legal, ou seja, em 4 anos e 10 dias-multa, aos dois delitos e aos dois apelantes. Na 2ª fase não ocorreu alteração, por tal motivo, não há que se falar em reforma da pena base.

Na 3ª fase, pugna a defesa pelo afastamento da majorante de restrição de liberdade prevista no art. 157, § 2º, V do CPB. No entanto, observa-se da individualização da pena que, embora o juízo reconheça a presença de três majorantes, apenas utilizou-se de uma (uso de arma de fogo) e majorou a pena em 2/3, portanto, não ocorreu aumento da pena pela restrição da liberdade.

Nesse sentido, não há o que ser reformada na pena dos apelantes, as quais foram sopesadas e aplicadas dentro da discricionariedade do juízo, o qual, atendendo as singularidades do caso concreto, aplicou pena dentro dos parâmetros legais.

ISENÇÃO PELAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE. 3. Na forma do art. 804 do Código de Processo Penal, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais. Somente o Juiz da Vara de Execução Penal tem competência para analisar a exigibilidade do pagamento. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

WERBE RICARDO DE LIMA E SILVA e ORLANDO CUNHA SILVA JUNIOR
interpuseram o presente recurso de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema que os condenou pela prática delituosa descrita no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Relata a denúncia que em 17.06.2019, os acusados, acompanhados do adolescente Paulo Victor Pantoja dos Santos, portando um revólver e uma pistola calibre 38, agindo em unidade de desígnios, abordaram funcionários e clientes da farmácia Maxi Popular e, mantendo-os sob seu poder, sob grave ameaça, subtraíram dinheiro, aparelhos celulares, relógio e pertences diversos do interior do estabelecimento comercial.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou WERBE RICARDO DE LIMA E SILVA e ORLANDO CUNHA SILVA JUNIOR ambos a pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória em que pugnam pela absolvição ao delito de corrupção de menores; reforma da pena base ao mínimo legal e afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, V do CPB e ainda que sejam isentos de pagamento de custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

A
bsolvição ao delito de corrupção de menores
:

O crime de corrupção de menores, previsto no ECA, é um delito que atenta contra a vulnerabilidade/hipossuficiência do menor, no qual o sujeito ativo incentiva o menor a praticar condutas que expressem desprezo pelo ordenamento jurídico, prejudicando a boa formação de seus valores morais.

In casu
, os elementos de prova constantes dos autos, evidencia a participação do acusado na empreitada criminosa, além de que, restou, igualmente, demonstrado que o acusado praticou o delito na companhia de um adolescente, e neste caso, é pacífico o entendimento jurisprudencial, de que o crime de corrupção de menor tem natureza formal (sumula 500 do STJ) ou seja, basta que o agente pratique o crime em concurso com individuo comprovadamente menor de dezoito anos, sendo, assim, desnecessária, a prova de sua efetiva corrupção, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição.

Na dosimetria de pena, o magistrado assim disciplinou:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, os denunciados podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optaram por praticá-la, pois ninguém os obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e corromper moralmente um indivíduo cujo caráter se encontra em formação. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos sentenciados; ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados até a data do fato; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça os sentenciados; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: sérias, haja vista que as consequências psíquicas de ser vítima de grave ameaça e correr risco de vida são suficientes para configurar dano psicológico ao sujeito passivo da conduta típica perpetrada; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

QUANTO AO RÉU ORLANDO CUNHA SILVA JÚNIOR
:

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157, §2°, II, e §2°A, I, do CP,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa para o sentenciado
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas dos sentenciados - critério mais favorável). Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, pelo que mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Em terceira fase, tendo em vista as majorantes previstas no §2°, II e V, e §2°-A, I, do art. 157, do CP, exaspero a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Para o delito de corrupção de menores, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão. Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, pelo que mantenho a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão. Em terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena em 01 (um) ano de reclusão.
Assim, tendo em vista o somatório das penas, resulta o total de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, patamar
que torno a reprimenda definitiva
.

QUANTO AO RÉU WERBE RICARDO DE LIMA E SILVA

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 157, §2°, II e V, e §2°-A, I, do CP,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa para o sentenciado
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas dos sentenciados — critério mais favorável). Em segunda fase, merece aplicação a atenuante da confissão, todavia, estando a pena no mínimo legal, deixo de reduzi-la, pelo que a mantenho em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Em terceira fase, tendo em vista as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, previstas no §2°, II e V, e §2°-A, I, do art. 157, do CP, exaspero a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Para o delito de corrupção de menores, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão. Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, pelo que mantenho a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão. Em terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena em 01 (um) ano de reclusão. Assim,
tendo em vista o somatório das penas, resulta o total de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, patamar em
que torno a reprimenda definitiva
.

Assim, da análise da dosimetria de pena, embora haja circunstâncias judiciais valoradas desfavoráveis, o juízo aplicou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos e 10 dias-multa (roubo) e 1 (um) ano (corrupção de menores) e aos dois apelantes. Na 2ª fase não ocorreu alteração, por tal motivo, não há que se falar em reforma da pena base.

Na 3ª fase, pugna a defesa pelo afastamento da majorante de restrição de liberdade prevista no art. 157, § 2º, V do CPB. No entanto, observa-se da individualização da pena que, embora o juízo reconheça a presença de três majorantes, apenas utilizou-se de uma (uso de arma de fogo) e majorou a pena em 2/3, portanto, não ocorreu aumento da pena pela restrição da liberdade.

Nesse sentido, não há o que ser reformada na pena dos apelantes, as quais foram sopesadas e aplicadas dentro da discricionariedade do juízo, o qual, atendendo as singularidades do caso concreto, aplicou pena dentro dos parâmetros legais.

No que tange ao pagamento das custas processuais, consoante entendimento já consolidado, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, e conforme o Superior Tribunal de Justiça, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Ademais, é na fase de execução que deve ser verificada a alegada situação de miserabilidade do condenado.

Entendimento pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO REGIMENTAL EXPRESSA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. ROUBO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL. DISSIMULAÇÃO. ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. TESE NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. PLEITO DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283/STF. CONTINUIDADE NORMATIVO- TÍPICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

11.
Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

12. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.900.051/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em seus próprios termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 04/03/2024